Tribunal: TJPA
Processo: 0028087-47.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0028087-47.2015.8.14.0301

APELANTE: LILIAN PATRICIA SOUZA BARROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS VENCIDOS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS VEDADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FULCRO NO ART. 142, § 3º, INCISO II, DA CF/88. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. ART. 373, INCISO I, DO CPC.

1.

O objetivo da apelante é a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do não adimplemento do seu salário no período de 01/07/2010 a 12/07/2012, referente ao cargo para o qual foi nomeada junto à Polícia Militar em 30/06/2010.

2.

Considerando que o ato praticado pelo apelante estava pautado na conclusão da SEAD de que haveria vedação de acúmulo de cargos públicos por parte da apelante, em observância à regra do art. 142, § 3º, inciso II, da CF/88, não há que se falar em ofensa injustificada aos direitos da apelante a ensejar o dano moral
in re ipsa
.

3.

Desta feita,
cabia à apelante comprovar os supostos danos sofridos pela ausência do recebimento do salário, em observância à regra do art. 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu.

4.

Remessa Necessária CONHECIDA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e manter a sentença inalterada, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto por Lilian Patricia Souza Barros em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da Ação de Cobrança de Salários Vencidos movida contra o Estado do Pará.

Em sua exordial (ID 4689705), a autora relatou ser servidora pública do Estado do Pará, ocupante do cargo de farmacêutica junto a Santa Casa de Misericórdia desde 2005, trabalhando no horário de 14:00 às 20:00.

Alega que no dia 30/06/2010 foi incorporada no quadro efetivo da Polícia Militar do Pará, exercendo a função de farmacêutica no horário de 07:00 às 13:00, não obstante, a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) encontrou óbice na sua permanência nos dois cargos públicos, vedando o acúmulo com embasamento no art. 142, § 3º, incisos I e III, da Constituição Federal.

Em razão disso a autora impetrou Mandado de Segurança, no qual restou reconhecido o seu direito de exercer os dois cargos da área de saúde, sendo determinado o pagamento dos vencimentos do seu cargo junto a Polícia Militar a partir de 12/07/2012.

A autora então ajuizou a presente Ação de Cobrança pleiteando o recebimento dos salários vencidos de 01/07/2010 a 12/07/2012, além de indenização por danos morais.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado do Pará a pagar as parcelas salariais pretéritas à autora, incluindo todas as vantagens pessoais devidas (soldo, gratificação de risco de vida, de habilitação, de serviço ativo, de localidade especial, auxílio moradia, indenização de tropa, representação por graduação, abono, auxílio-alimentação, auxílio aquisição de uniforme e 13º salário) com juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e correção monetária pelo IPCA-E, e a retificar a sua ficha funcional, no tocante à data de sua nomeação, posse e exercício ao cargo de Aspirante Oficial, a contar de 01/07/2010 (ID 4689713).

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC), bem como condenou a autora ao pagamento parcial de custas e despesas processuais, restando suspensa a exigibilidade por conta da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Irresignada, Lilian Patricia Souza Barros interpôs recurso de Apelação (ID 4689714), aduzindo que o Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que o atraso reiterado no pagamento de salários, por si só, ensejaria o pagamento de indenização por danos morais.

Assim, defende que faria jus à referida indenização por não ter recebido seus salários nos prazos preceituados na lei e de forma correta, tendo sido submetida a constante pressão psicológica em virtude de suas dívidas e da impossibilidade do próprio sustento, circunstâncias que configurariam dano moral presumido.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 4689715 - Págs. 3 a 15).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se nos autos (ID 4889768).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como conheço da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida (Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
).

O objetivo da apelante é a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do não adimplemento do seu salário no período de 01/07/2010 a 12/07/2012, referente ao cargo para o qual foi nomeada junto à Polícia Militar em 30/06/2010.

Após a análise dos autos, verifico que que o ato praticado pelo apelante estava pautado na conclusão emanada da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) de que haveria vedação de acúmulo de cargos públicos por parte da apelante, em observância à regra do art. 142, § 3º, inciso II, da Constituição Federal:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

(...)

II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Nesse tocante, importa ressaltar que a redação do referido dispositivo foi alterada pela Emenda Constitucional nº 77/2014, a fim de consignar expressamente a possibilidade de acumulação de cargos na hipótese do art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

Consoante os ensinamentos do jurista Felipe Peixoto Braga Netto
[2]
, “(...) sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para configuração de dano moral.”

No caso dos autos, resta incontroverso que a conduta do Estado do Pará estava fundada em interpretação conferida à época dos fatos ao art. 142, § 3º, inciso II, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ofensa injustificada aos direitos da apelante.

Desta feita, não se tratando de dano moral
in re ipsa
, cabia à apelante comprovar os supostos danos sofridos pela ausência do recebimento do salário, em observância à regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
[3]
, o que não ocorreu.

Portanto, não merece reformas a sentença de primeiro grau, que corretamente condenou o Estado do Pará ao pagamento das verbas salariais devidas à apelante no período de 01/07/2010 a 12/07/2012, em conformidade com o
decisum
proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0000526-72.2011.8.14.0000, mas rejeitou seu pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

[2]
Novo Manual de Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 211.

[3]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Belém, 26/07/2022